Tribunal: TJMT
Processo: 1008994-22.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008994-22.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo, COVID-19]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO), ALISSON BRENO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 056.598.381-46 (PACIENTE), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (IMPETRANTE), 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), FRANCISCO DE ALMEIDA FERREIRA - CPF: 016.860.211-35 (PACIENTE), ALISSON BRENO SOUZA DE OLIVEIRA - CPF: 056.598.381-46 (PACIENTE), ANDERSON FABIO CHENET - CPF: 777.139.071-49 (VÍTIMA), J. K. S. F. - CPF: 072.896.361-20 (TERCEIRO INTERESSADO), A. S. S. - CPF: 105.441.991-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), MARCOS ABRAAO SILVA LIMA - CPF: 026.981.761-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES -
PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – ENCARCERADO DE APENAS 18 (DEZOITO ANOS), PRIMÁRIO, SEM OUTROS REGISTROS PENAIS E RESIDENTE EM DOMICÍLIO CERTO NO DISTRITO DA CULPA – AUSÊNCIA DE PERICULOSIDADE MANIFESTA – MEDIDAS MENOS SEVERAS QUE SÃO SUFICIENTES À HIPÓTESE CONCRETA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
ORDEM CONCEDIDA
.

Embora não se possa desprezar que os delitos de roubo e corrupção de menores são de natureza grave, na hipótese concreta, caracterizada está a desproporcionalidade da medida extremada, pois o paciente possui apenas 18 (dezoito) anos, é primário, sem outros registros penais, e residente em domicílio certo, a inferir que não se trata de pessoa de alta periculosidade, o que, aliado ao fato de que não houve maiores prejuízos aos ofendidos, uma vez que a
res
foi toda recuperada, conclui-se serem eficazes as cautelares menos severas do art. 319 do CPP, que, de forma mais branda, também salvaguardarão a ordem pública, respeitando, assim, o caráter de
ultima ratio
da prisão preventiva, bem como a Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, que, diante da declarada pandemia da COVID-19, orienta em seu art. 4o, inc. III, a máxima excepcionalidade de novas ordens prisionais.

Constrangimento ilegal evidenciado. Prisão preventiva substituída por restrições menos gravosas (art. 319, CPP).

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. MARCOS ABRAAO SILVA LIMA

PACIENTE(S)

ALISSON BRENO SOUZA DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor,

em razão do cometimento, em tese, dos crimes de
roubo majorado e corrupção de menor.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando que, em razão da
pandemia do novo coronavírus (COVID-19)
, declarada pela Organização Mundial de Saúde, e a
conhecida superlotação e insuficiência da equipe de saúde da unidade prisional
em que recolhido o paciente, torna-se imperiosa a
revisão de sua prisão preventiva
, que perdura há 19 (dezenove) dias,
nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ
, uma vez que a sua manutenção no local representa um risco a sua vida, dado o alto perigo de contaminação pelo vírus.

Lado outro, aduz ser
inidônea a fundamentação despendida na decisão segregatícia
, pois afirma que, além de não revelar a insuficiência das providências cautelares menos severas (art. 319 do CPP), encontra-se respaldada em elementos genéricos e na gravidade abstrata dos crimes, que
são inidôneos para demonstrar de forma satisfatória o
periculum libertatis
,
mesmo porque, frente às condições pessoais abonatórias do encarcerado, a exemplo da primariedade, residência fixa e labor lícito, acaso colocado em liberdade, não oferecerá risco algum à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal.

Ainda nessa ordem de ideias, invocando o
princípio da presunção de inocência,
aduz que o histórico criminal ostentado pelo increpado, sem qualquer condenação definitiva, não pode ser utilizado para justificar a medida extremada, por
violar o enunciado n.o 444 da súmula do STJ.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão
in limine
da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor, mesmo que a liberdade fique condicionada ao cumprimento de restrições menos severas do art. 319 do CPP. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida.

A ordem veio munida com a documentação registrada sob o ID 40229995 ao ID 40233955.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 40338489) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas sob o ID 40461450.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou
preliminarmente
pela extinção do feito, sem exame do mérito, em razão da insuficiência da prova pré-constituída, e,
no mérito,
pela
denegação da ordem
(ID 40977014).

Na sequência, o impetrante acostou a petição e documento sob ID 41399992 e ID 41399993, no intuito de sanar a insuficiência probatória do remédio heroico.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Inicialmente, esclareço que deixo de acolher a preliminar de extinção do feito, sem exame do mérito, suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, porque, de forma superveniente, o impetrante supriu a deficiência probatória, que impossibilitava a análise dos fundamentos e requisitos da medida segregatícia, uma vez que, sob o ID 41399992 e o ID 41399993, acostou aos autos eletrônicos a decisão por meio da qual foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, a viabilizar o exame do mérito do presente
mandamus.

Feita essa breve ressalva, passo ao exame das teses defensivas arguidas na impetração.

Ressai dos autos que o paciente
Alisson Breno Souza De Oliveira
se encontra preso preventivamente por supostamente cometer os crimes de roubo majorado e corrupção de menores, pois,
juntamente com os adolescentes

Arthur Silva Santos
e
Jonathan Kelvin Santos Fernandes
, teria executado o assalto à
loja
Printer’s Suplementos, de onde

foram subtraídos R$ 2.740,00 (dois mil, setecentos e quarenta reais); 16 (dezesseis) pen drives; 02 (dois) fones de ouvido; 02 (duas) mochilas; 01 (um) canivete; 11 (onze) aparelhos celulares das marcas Xiaomi, Samsung e Motorola; 06 (seis) relógios
smart
; 03 (três) relógios analógicos; e 01 (um) cofre da marca Super Tech.

Conforme restou esclarecido nos elementos informativos contidos no processo eletrônico o favorecido nessa ordem, que laborava no estabelecimento há pouco mais de um mês, teria arquitetado o delito patrimonial juntamente com os menores infratores.

Assim, no dia 04/04/2020, por volta das 17h00, durante o horário do expediente do paciente, os adolescentes teriam adentrado na loja de equipamentos eletrônicos e anunciado o assalto, sendo que
Arthur
, que portava uma arma de fogo, ameaçava os ofendidos a todo momento, enquanto
Jonathan
amarrava os funcionários da empresa com uma presilha conhecida como “língua de sogra”, os quais foram mantidos presos em uma sala.

Por sua vez,
Alisson
, o único que não teve a liberdade restringida pelos assaltantes, teria sido levado como suposto refém de
Arthur
para outro ambiente do imóvel, onde, em tese, auxiliou o adolescente na separação da
res
, que foi acondicionada em uma mochila. Nesse ínterim, um disparo de arma de fogo foi efetuado em direção ao teto, aparentemente, na intenção de atingir uma das câmeras de segurança existentes no local.

Após a subtração, os menores teriam amarrado o increpado e o levado para junto das demais vítimas, e evadiram-se na sequência. Posteriormente, quando já libertados ofendidos, o paciente mostrou as imagens capturadas no momento do crime ao proprietário da empresa, todavia, pulou todas as partes do vídeo em que ele aparecia.

No entanto, ao serem analisadas as aludidas filmagens pelos policiais, teria sido constatado que
Alisson
, em tese, não foi vítima do crime, mas, sim, um dos seus executores do roubo.

Diante de tais fatos, o suspeito foi preso em flagrante delito, cujo auto foi remetido ao d. juízo singular, que o homologou e converteu a prisão em preventiva.

Na decisão combatida, a medida extremada foi lastreada na hipótese autorizadora prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, pois os delitos imputados, são dolosos e apenados com reclusão, cujo somatório das sanções máximas previstas abstratamente nos tipos penais supera o patamar de 04 (quatro) anos.

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a d. autoridade judiciária de 1o grau ressaltou que os elementos informativos contidos no caderno investigativo, notadamente as declarações colhidas na repartição policial e as imagens capturadas pelo circuito interno de câmeras existente no local dos fatos, revelam o provável envolvimento do paciente no cometimento do roubo majorado e da corrupção de menores, visto que teria auxiliado os comparsas adolescentes na subtração do dinheiro e demais objetos.

E, em relação ao
periculum libertatis
, frisou a indispensabilidade da custódia provisória para a
garantira da ordem pública
, por considerar de maior gravidade as condutas ilícitas perpetradas, em razão do
modus operandi
empregado, uma vez que o encarcerado teria se aproveitado das informações que possuía por ser funcionário da empresa para, juntamente com os menores, arquitetar o roubo no local, sendo que, durante o assalto, anunciado com o emprego ostensivo de arma de fogo e restrição à liberdade dos ofendidos, que foram mantidos amarrados durante toda a cena do crime, teria simulado ser um dos reféns.

Logo, diante de tais fundamentos, não há como considerar que o édito vergastado seja teratológico, absurdo, desprovido de motivação ou mal fundamentado, ao revés, das razões de decidir infere-se a satisfação dos requisitos e pressupostos normativos da prisão preventiva, previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP, ante a demonstração dos indícios de autoria, da materialidade dos crimes e dos motivos pelos quais o d. julgador entendeu por indispensável o encarceramento provisório para a salvaguarda da segurança pública.

Nada obstante a isso, sem perder de vista que os crimes patrimoniais são graves e cada vez mais afetam toda a sociedade, mormente quando menores de idade são corrompidos a cometê-los, da análise mais acurada da situação concreta constante nos autos do remédio heroico, concluo que
não se faz mais necessária a providência cautelar mais drástica existente no ordenamento jurídico brasileiro
, a caracterizar a sua desproporcionalidade.

Isso porque, o paciente
possui apenas 18 (dezoito) anos, é primário,
sem antecedentes, uma vez que não ostenta sequer outras anotações penais, além dos procedimentos criminais relacionados à prisão preventiva ora vergastada, e reside em endereço certo no distrito da culpa
.

Outrossim, ressai dos autos que o
prejuízo não foi grande, uma vez que os objetos subtraídos foram recuperados e devolvidos ao ofendido
, conforme termo de entrega acostado ao ID 40233950 – Pág. 16.

Assim, apesar de reprovável a conduta ilícita que aparentemente teve, não há como inferir que
Alisson
se trata de pessoa perigosa à coletividade, a demonstrar que os fins acautelatórios pretendidos com a decretação da sua prisão podem, nesse momento, ser alcançados com a sua submissão ao cumprimento de restrições não prisionais que, assim como a prisão processual, mas de maneira menos severa, também se prestam a resguardar o corpo coletivo.

Não há como descartar, ainda, que atento à declaração pública de situação de pandemia pela Organização Mundial de Saúde e à Lei Federal n.o 13.979, de 06 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente no novo coronavírus (COVID-19), o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n.o 62, de 17 de março de 2020, propondo a adoção de medidas preventivas à propagação do vírus no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, onde o índice de transmissibilidade é alto, colocando em risco não só a saúde das pessoas privadas de liberdade, mas também dos agentes prisionais, visitantes e da população em geral.

Com isso, no artigo 4o, inc. III, da supracitada recomendação, orienta-se aos magistrados de 1o grau “
a máxima excepcionalidade de novas ordens de prisão preventiva, observado o protocolo das autoridades sanitárias
”.

Desta feita, malgrado o delito de roubo envolva violência e grave ameaça, por
inexistirem
evidências concretas de que o paciente é habitual no mundo da ilicitude e não se verificando maiores prejuízos em razão do crime perpetrado, uma vez que a
res
foi recuperada,
não encontro empecilhos para lhe conceder a liberdade provisória cumulada com as providências cautelares menos severas, evitando-se, dessa forma, que a sua custódia segregatícia adquira contornos de cumprimento antecipado de
pena, que é terminantemente vedado pelo Direito Penal e pela Constituição Federal, os quais dispõem a regra de que os acusados, em geral, devem aguardar o deslinde processual em liberdade, em observância ao princípio da presunção de inocência.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu,
in verbis:

“HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CUSTÓDIA PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP.
PERICULUM LIBERTATIS. MEDIDA DESPROPORCIONAL. ADEQUAÇÃO E SUFICIÊNCIA DE CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA
.

1. A prisão preventiva possui natureza excepcional, sempre sujeita a reavaliação, de modo que a decisão judicial que a impõe ou a mantém, para compatibilizar-se com a presunção de não culpabilidade e com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade individual quanto a segurança e a paz públicas -, deve ser suficientemente motivada, com indicação concreta das razões fáticas e jurídicas que justificam a cautela, nos termos dos arts. 312, 313 e 282, I e II, do Código de Processo Penal.

2. A seu turno, a custódia preventiva somente se sustenta quando, presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal, se revelarem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

3. No caso dos autos, não está motivada, em juízo de proporcionalidade, a manutenção do paciente sob o rigor da medida cautelar extrema. A conversão do flagrante em custódia provisória fundou-se no modus operandi do delito. Embora o Juízo de Direito tenha apontado fundamento na gravidade concreta do fato, as condições pessoais e as circunstâncias do fato - embora grave, não houve violência mais acentuada e o prejuízo não foi grande - autorizam seja substituída a prisão por cautelas alternativas.

4. Ordem concedida para, confirmando a liminar, substituir a custódia provisória do paciente por medidas cautelares alternativas nos termos do voto, sem prejuízo de fixação de outras que o prudente arbítrio do Juízo natural da causa indicar cabíveis e adequadas, bem como de nova decretação da prisão cautelar se efetivamente demonstrada sua concreta necessidade”
(HC 502.028/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 09/10/2019) – negritei.

Portanto, uma vez que a prisão da pessoa humana é o derradeiro recurso a ser utilizado pelo Poder Judiciário e, especificamente, a custódia preventiva, que possui natureza cautelar [e não punitiva], presta-se apenas às hipóteses em que inexistirem outros meios menos gravosos, concluo que o caso retratado nos autos, não mais enseja a indispensabilidade da medida extremada,
motivo pelo qual não encontro empecilhos para conceder ao paciente a liberdade
condicionada a restrições menos drásticas, dispostas no art. 319 do CPP
.

Friso, no entanto, que tal situação é
excepcionalíssima e será avaliada por este Relator casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão de liberdade a todos que a reclamarem.

Ademais esclareço que
a prisão cautelar tem a
característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação assim como a revogação guardam relação com o estado da causa, não vinculando o seu prolator; que poderá revogá-la, se entender por afastados os requisitos legais, ou restabelecê-la, caso surjam novos motivos justificadores da medida extremada.

Portanto,
havendo o descumprimento de quaisquer das medidas impostas ou a superveniência de fatos concretos que recomendem a restrição à liberdade do paciente, nada obsta que seja novamente recolhido ao cárcere
, uma vez que a revogação/manutenção da medida depende da permanência/alteração das condições materiais apontadas como suficientes para decretá-la
ab initio
.

Não são outros os termos do art. 316 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n.o 13.964/19, que dispõe “
O juiz poderá, de ofício ou a pedido das partes, revogar a prisão preventiva se, no correr da investigação ou do processo, verificar a falta de motivo para que ela subsista, bem como novamente decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”
.

Destarte, evidenciados que os fins acautelatórios almejados pela d. autoridade reputada de coatora ao decretar a prisão preventiva podem ser alcançados, neste momento, pela aplicação de medidas alternativas à prisão, entendo pela possibilidade de acolhimento da pretensão dos impetrantes nesse
mandamus.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
CONCEDO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol do
ALISSON BRENO SOUZA DE OLIVEIRA
,
para SUBSTITUIR SUA PRISÃO PREVENTIVA por medidas cautelares menos severas do artigo 319 do CPP,
a serem
fixadas pelo d. juízo
a quo
, o qual também deverá expedir o respectivo
alvará de soltura
,
após ampla verificação de que o increpado não se encontra preso por outro motivo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020